Tribunal: TJDFT
Processo: 0739889-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SISBAJUD. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECOTE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DÉBITO.

1. Inviável a realização de penhora no rosto dos autos após prolação de sentença que acolheu os embargos à execução.

3. Imperiosa a suspensão dos atos expropriatórios até apuração do valor atualizado do débito.

4. Deu-se provimento ao recurso.